Tribunal: CARF
Processo: 13629.002714/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.002714/2010-05
ACÓRDÃO
2001-007.775 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMULO BARCELOS COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que seu pagamento seja comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de R$ 21.000,00 pagos a título de
pensão alimentícia.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.775 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002714/2010-05
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo relatório da decisão da DRJ até a impugnação:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/09/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 08, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF, exercício
2009, ano calendário 2008, que resultou em crédito total apurado no valor de R$ 13.547,84,
sendo R$ 7.215,90 de IRPF Suplementar, R$ 5.411,92 de multa de ofício e R$ 920,02 de juros de
mora (calculados até 09/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 06) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 27.900,00, tendo em vista que:
O contribuinte não apresentou a Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia judicial.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 20/09/2010 (fl. 28), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 19/10/2010, alegando que:
O impugnante esclarece que trabalhou na Fundação São Francisco Xavier FSFX, até maio/2007,
quando foi demitido, passando a ter rendimentos de aposentadoria. Que o pagamento das
pensões alimentícia, até esse mês, eram feitos através de desconto em folha e repassado as
Alimentandas, diretamente pela referida Fundação. A partir de junho/2007 o Impugnante passou
a efetuar o pagamento das pensões diretamente as Alimentandas, já que não havia mais
desconto em folha. Portanto, relativamente aos meses de janeiro/2008 a dezembro/2008, o
Impugnante efetuou o pagamento das pensões diretamente as Alimentandas, no valor total de
R$27.900,00, sendo, exatamente o valor glosado. Do valor total R$6.900,00 foram pagos a Mariza
Fernandes de Lima, através de 20 depósitos bancários em sua conta, cujos recibos originais
foram entregues a esse Órgão em 2/julho/2010, conforme consta no "Termo de Atendimento n°
200910000051389", cópia anexa (o Impugnante não tem cópias dos referidos recibos, e por este
motivo não tem como apresenta-los novamente), e o valor restante (R$21.000,00), foi pago a
Célida Maria Coutinho Barcelos Costa, cuja cópia do recibo da Alimentanda, também foi entregue
em 2/julho/2010; tendo em vista que o Impugnante tem outra via deste recibo, ele anexa uma
cópia dele. Seguem, também anexas, cópias dos três ofícios enviados pelo Juízo Cível da Comarca
de lpatinga, FSFX, que comprova a obrigação judicial do Impugnante e através dos quais foram
efetuados os descontos das Pensões Alimentícias, enquanto o Impugnante trabalhou naquela
Fundação. Ressalte-se que já houve pedido anterior para que o Impugnante apresentasse os
comprovantes judiciais das pensões alimentícias e ele entregou a esse órgão, em 16/junho/2007
(juntamente com uma carta explicativa, seguindo orientações constantes no Termo de Intimação
Fiscal, que ele recebeu na época) cópia dos ofícios judiciais endereçados pelo Juiz Cível de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.775 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002714/2010-05
3
Ipatinga, determinando o desconto dos valores no seu pagamento. Se algum outro comprovante
judicial for necessário, o Impugnante requer lhe seja concedido um prazo de 90 dias para
apresentá-lo, posto que os processos que estabeleceram as pensões são de 1998 e 1999, já se
encontram arquivados e cópia de qualquer peça demanda esse prazo para ser fornecida pela
Justiça, pois, os autos dos processos encontram-se arquivados em Belo Horizonte. Diante do
exposto, o Impugnante espera ter apresentado toda a comprovação necessária e requer que o
valor glosado seja desconsiderado. EM TEMPO: Por limitação de espaço para inclusão de
documentos no local próprio do impresso padrão, o Impugnante informa que segue anexa,
também, cópia da página da sua CTPS, onde consta a data do encerramento do seu vínculo de
emprego com a FSFX. 16/outubro/2010.
Acórdão de fls. 30/33 julgou improcedente a impugnação uma vez que o
contribuinte não trouxe cópia de sentença ou outra decisão que comprovasse a necessidade do
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia
e prestação de alimentos provisionais em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão ou acordo judicial.
Recurso voluntário interposto às fls. 40/48 apresentou o documento judicial relativo
às pensões pagas pelo contribuinte e deduzidas em seu IR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
É objeto do recurso ora apreciado as despesas glosadas a título de pensão
alimentícia.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.775 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002714/2010-05
4
Em fase de impugnação foram trazidos aos autos recibo assinado por Célida Maria
Coutinho de Barcelos Costa que expressamente reconheceu o recebimento de valores no importe
de R$ 21.000,00 a título de pensão alimentícia devida pelo Recorrente.
Assim sendo, o documento dá plena quitação dos valores pagos a título de pensão,
mas a decisão entendeu que a apresentação de tal declaração não seria suficiente para a
constatação do pagamento, devendo ser apresentada cópia da decisão que determinou o aludido
pagamento.
Com o recurso voluntário foram apresentadas cópias de acordos judiciais relativos a
pensão, dentre eles o de fls. 54 relativo aos pagamentos realizados em favor de Célida.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
O Art. 8o, II, alínea “f” da Lei 9.250/95 e o Art. 78 do Regulamento do IR
determinam que os requisitos para a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia
são: a existência de decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública
prevendo a obrigação de pagar e a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Resta claro que no entendimento dos julgadores não teria restado comprovado o
primeiro requisito, ou seja, a comprovação da existência de decisão que obrigasse o Recorrente ao
pagamento dos valores.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.775 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002714/2010-05
5
No meu entendimento a declaração assinada por Célida juntada aos autos desde a
fase de impugnação e ainda cópia da decisão judicial trazida aos autos com o recurso voluntário
são suficientes para comprovar que o pagamento efetivamente aconteceu.
Assim, restabeleço parcialmente a glosa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
restabelecer a dedução de R$ 21.000,00 pagos a título de pensão alimentícia.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 67
DF CARF MF
Original